Tribunal: STF
Processo: AI 698309
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   CRIMINAL. RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO CAPUT DO ART. 214 C/C A
   ALÍNEA "A" DO ART. 224 E O CAPUT DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO
   PENAL. ALEGADA AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA
   (INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA CF/88). NECESSIDADE DE
   REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF.
   OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO.
1. A alegada ofensa à Constituição Federal, se
   existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não
   enseja a abertura da via extraordinária.
2. De mais a mais, para
   se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, é
   necessário o reexame do  conjunto probatório dos autos,
   providência vedada pela Súmula 279 desta excelsa Corte.
3.
   Agravo desprovido.